Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704289-91.2022.8.07.0001 RECORRENTES: IRENEU SCHWANTES e OUTROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, IV, C/C 485, X, AMBOS DO CPC. MANTIDA. SUCUMBÊNCIAS. EXCESSIVAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os apelantes não apresentaram quaisquer documentos que minimamente apontassem para a existência de uma relação com o Banco apelado, pois, tão somente, indicam a numeração das cédulas de crédito rural, como elemento de constituição de algum laço contratual entre si. 2. Indícios básicos, como a cópia da cédula, do contrato, guias de pagamentos, extratos, cobranças, quitações etc., poderiam exprimir a subsistência de um pacto negocial entre as partes. Esta ausência de documentação, essencial à demonstração de constituição da relação existente entre os contendentes perante o juízo, coloca em xeque a legitimidade dos apelantes em postular a ação (Art. 17 do CPC) e o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), condições necessárias para o acionamento da justiça. 3. O valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) estabelecidos em primeira instância para as sucumbências, se mostrou excessivo em relação ao grau de complexidade da causa e o praticado por este Tribunal, devendo ser minorados e fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), devidamente atualizado monetariamente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinto o processo e minorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, §1o, 381, inciso III, 382, §§ 2o e 4o, e 397, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de produção de prova, formulado em ação autônoma movida com finalidade preparatória, não exige, ao contrário do decidido no acórdão recorrido, o fornecimento de prova indiciária acerca da relação jurídica que se pretende ver esclarecida; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV e 8o, do CPC, sustentando ser indevida a fixação de verba honorária em procedimento preparatório que não ostenta litigiosidade apta a justificá-la. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (id 42094942, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, incisos I a IV e 8o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra controvérsia de natureza jurídico-infraconstitucional que dispensa o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e merece a apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012